Tribunal: TJES
Processo: 5003248-37.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão ou Extinção do Poder Familiar; Perda ou Modificação de Guarda
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003248-37.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILENE DA VITORIA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR – NEGLIGÊNCIA GRAVE, OMISSÃO E ABANDONO – DEPENDÊNCIA QUÍMICA ASSOCIADA À TOTAL AUSÊNCIA DE CUIDADOS – PRINCÍPIO DO SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A destituição do poder familiar, embora medida extrema, é plenamente cabível quando demonstrado o abandono, a negligência reiterada, a ausência absoluta de vínculo afetivo, material e psicológico, bem como a incapacidade dos genitores de exercerem os deveres parentais.

2 - Restando comprovada a omissão grave, a falta de adesão a tratamento para dependência química, a ausência completa de aproximação com a criança e o total desinteresse na retomada da parentalidade responsável, impõe-se a destituição do poder familiar, em observância ao princípio do superior interesse da criança.

3 - A inserção da infante em família extensa, com acompanhamento da rede protetiva, revela-se solução adequada e necessária para seu pleno desenvolvimento físico, emocional e social.

4 - Recurso de Apelação a que se nega provimento.

Vitória, 16 de março de 2026. RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Destituição do Poder Familiar ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedente o pedido inicial, com fundamento nos arts. 22 e 24 do ECA c/c art. 1.638, parágrafo único, II e III, do Código Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: (i) que a dependência química não seria causa suficiente para a destituição do poder familiar; (ii) que o princípio constitucional da convivência familiar e comunitária (art. 227 da CF) impõe prioridade à reintegração familiar; (iii) que medidas de acompanhamento psicológico e social deveriam ser priorizadas. (ID. 16432906)

Contrarrazões ID. 16432908.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso. (ID. 17242719)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 1.638 do Código Civil, o poder familiar será extinto por ato judicial quando o pai e/ou a mãe (i) castigarem imoderadamente o filho, (ii) deixarem o filho em abandono, (iii) praticarem atos contrários à moral e aos bons costumes, (iv) incidirem reiteradamente em abuso de autoridade, e (v) entregarem de forma irregular o filho para fins de adoção.

Sobre o tema, o STJ
“tem entendimento de que, salvo evidente risco à integridade física ou psíquica do menor, não é de seu melhor interesse o acolhimento institucional, devendo ser prestigiada, sempre que possível, a sua manutenção em um ambiente de natureza familiar, desde que este se mostre confiável e seguro, apto a receber a criança com conforto, afeto e zelo”
(HC 625.030/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

Do exame do conjunto probatório verifica-se que a sentença recorrida apreciou corretamente os elementos constantes dos autos, os quais revelam negligência reiterada da genitora e ausência completa de vínculos parentais mínimos com a criança. Conforme registrado, a apelante declarou ser usuária de drogas, manteve-se distante dos cuidados maternos, não aderiu a qualquer tratamento ofertado e, durante todo o período de acolhimento institucional, não procurou estabelecer contato ou desenvolver laços efetivos com a filha. Também restou evidenciado que não houve iniciativa concreta para alterar o quadro de abandono já consolidado.

Embora a Constituição Federal e o ECA privilegiem a convivência familiar, tal diretriz não pode se sobrepor ao princípio do melhor interesse da criança, especialmente diante de quadro prolongado de omissão e incapacidade de exercer funções inerentes ao poder familiar. A dependência química, aqui, não se coloca como fato isolado, mas como causa manifesta e contínua da negligência e do desamparo afetivo e material da menor.

As medidas protetivas aplicadas mostraram-se infrutíferas, e a manutenção da destituição do poder familiar atende ao objetivo legal de assegurar ambiente seguro, estável e emocionalmente saudável, sobretudo porque a infante encontra-se acolhida em família extensa, com vínculos afetivos preservados e sob supervisão da rede de proteção.

Nesse viés, à luz do princípio da proteção integral da criança (art. 18 do ECA e art. 227 da CF) e visando seu melhor interesse, entendo que a sentença que decretou a perda do poder familiar deve ser mantida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.